Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-31.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000703-31.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:

APELADO: FREDERICO MONTEIRO MOREIRA

Advogado(s)
:
ALVARO OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
IRREGULAR.
NUL
IDADE
. DESVIRTUAMENTO. VÍNCULO LONGÍNQUO E SUCESSIVO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS MAIS UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 916 DO STF. TEMA 551 DO STF. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EC 113/2021. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE UBAITABA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, condenando o Ente Municipal ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias acrescidas do terço constitucional e décimos terceiros salários, relativos ao período não prescrito do vínculo de trabalho mantido com o Autor na função de Odontólogo, sob o regime de contratação temporária. Julgou improcedente os pedidos de pagamento de diferenças de adicional por acúmulo de função e de adicional de insalubridade.

Discute-se no recurso a natureza do vínculo e o direito do servidor ao recebimento das verbas pleiteadas e deferidas na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a contratação sucessiva e prolongada do servidor sem concurso público, sob regime temporário, configura nulidade e desvirtuamento, e quais os efeitos jurídicos dela decorrentes (FGTS); e (ii) estabelecer o direito do servidor a férias remuneradas acrescidas de um terço e ao décimo terceiro salário no caso de desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público, fora das hipóteses constitucionais de cargo em comissão ou de contratação temporária por excepcional interesse público, é nula de pleno direito, por violar o princípio do concurso público (art. 37, II e IX, da CF/88).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 de Repercussão Geral (RE 765.320/MG), estabelece que a contratação temporária realizada em desconformidade com a Constituição não gera efeitos jurídicos válidos, à exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90).

O vínculo contratual, que se estende por mais de 15 anos (de 2001 a 2016), com diversas renovações e contratações sucessivas para função de caráter permanente (Odontólogo), demonstra o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

O Tema 551 de Repercussão Geral do STF (RE 1.066.677/MG) assegura que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

O Município Réu não se desincumbe do ônus de comprovar o regular pagamento das verbas de férias e décimo terceiro salário, nem a concessão das férias, configurando o fato extintivo do direito do Autor (art. 373, II, CPC).

A correção monetária e os juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública devem ser regidos pela Taxa SELIC (que engloba ambos), a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

A contratação de servidor público sem concurso, quando desvirtuada pela sucessividade e prolongamento, gera a nulidade do vínculo, mas confere ao trabalhador o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período não prescrito.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, assegura ao servidor o direito a férias remuneradas acrescidas de um terço e a décimo terceiro salário (Tema 551 do STF).

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem ter a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II e IX, e 39, § 3º. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG (Tema nº 916 de Repercussão Geral). STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema nº 551 de Repercussão Geral). Súmula nº 363 do TST; TJ-BA - Apelação: 00008781120118050264, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2025; TJ-BA - Apelação: 000071934128050264, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8000703-31.2018.8.05.0264
, de Salvador/BA, em que é Apelante

MUNICIPIO DE UBAITABA

e Apelado

FREDERICO MONTEIRO MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA